Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717594-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DE DEUS E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. 1.1. Preliminar rejeitada. 2. Não há se falar em absolvição diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial, a prisão em flagrante delito e palavra dos agentes policiais, que encontraram diversos entorpecentes em quantidade considerável na residência do réu (105,05g de cocaína e 908,27g de maconha). 3. Correta a sentença ao majorar a pena-base com base no art. 42 da Lei 11.343/2006 diante da diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157 e parágrafos, do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria ocorrido inviolabilidade de seu domicílio. Assevera que a intuição acerca de eventual traficância praticada, embora pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não configuraria, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio sem o seu consentimento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso especial não merece ser admitido ante a sua intempestividade. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 25/8/2020 (ID 19012990), tendo o recorrente registrado ciência em 26/8/2020 (ID 19667982). Assim, o prazo para a interposição do recurso terminou em 10/9/2020; contudo, o apelo foi interposto no dia 11/9/2020 (ID 19556035). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Já decidiu o STJ que, em matéria criminal, “É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP” (AgRg no AREsp 1709096/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157 e parágrafos, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme consta dos depoimentos dos policiais Wavison Akson Silva e Mauricio Santiago Ferreira dos Santos, havia várias denúncias no sentido de que o local era uma ‘boca de fumo’ e que após monitoramento e campana no local, confirmando as denúncias houve a busca e apreensão das drogas (...). Os policiais, após várias denúncias anônimas fizeram campana e observaram movimentações típicas de traficância. Além disso ao dar voz de parada para determinado usuário este saiu correndo em direção a residência, fato este que também legitima a entrada no imóvel. Ademais, ainda que assim não fosse, na residência foram encontradas drogas variadas, o que legitima o flagrante diante da prática de crime permanente, cuja execução se protrai no tempo (...). Portanto, como se vê, não há qualquer nulidade nos presentes autos, mostrando-se necessária e legítima a atuação dos policiais, ao adentrarem no domicílio, que, aliás, prestaram um papel relevante para a sociedade ao descobrirem tamanha quantidade de droga” (ID 15081719). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (...). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte” (HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027